Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744416-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA AGRAVADO: YURI GUILHERME DOS SANTOS D E S P A C H O Certifique a Secretaria da Turma se foi o Agravado intimado para apresentação de contrarrazões e bem como se o seu prazo já esgotou. Feito isso manifeste o Agravante o seu interesse recursal diante da Decisão do Eminente Presidente desta Corte de Justiça que não admitiu o recurso interposto para o STJ. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator